Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701180-09.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: FERNANDO JOSE DA SILVA JUNIOR DESPACHO Defiro o pedido retro. Inclua-se para julgamento na sessão presencial por videoconferência do dia 22/10/2020. Brasília, 15 de outubro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito